Tribunal: TJDFT
Processo: 0752988-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752988-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE PASSAROS DE BRASILIA D E C I S Ã O Promova a Secretaria da 2a Câmara Cível a transferência bancária do valor penhorado para a conta do FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF – PRÓ-JURÍDICO, inscrito no CNPJ no 04.117.005/0001-50, Banco de Brasília no 070, agência no 125, conta corrente no 002.696-0, conforme requerido na petição de ID 75122277. Julgo extinta a execução pela satisfação da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de agosto de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator